Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701838-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEZIA DE PAIVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0728356-46.2020.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por KEZIA DE PAIVA DIAS contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que implantou o Essure como método contraceptivo na rede pública de saúde e pretende a retirada do dispositivo. Requer o deferimento da tutela de urgência, para que o Réu realize na parte Autora o procedimento necessário. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Na espécie, não estão presentes os requisitos legais exigidos. No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico não ter sido demonstrada a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência. Verifico que o laudo da ecografia pélvica transvaginal da Autora (ID núm. 68583541), não indica qualquer alteração quanto ao dispositivo Essure presente no corpo da Autora. Ademais, não há nos autos nenhum relatório médico da rede pública de saúde atestando que o dispositivo deve ser retirado, não tendo a Autora demonstrado ter agendado consulta na rede pública de saúde para confirmar a retirada do Essure. Em razão disso, não há nos autos qualquer informação acerca do posicionamento da Autora na fila de espera para atendimento. Registro que, apesar de ter sido juntado aos autos relatório médico (ID num. 68583543) expedido pelo Dr. Marcelo Gonzaga Peres, CRM-DF 8207, no qual é informado os riscos do uso do dispositivo Essure, não há qualquer exame que ateste eventuais malefícios causados no corpo da parte Autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. Verifico que o Réu já apresentou contestação (ID núm. 72474917), o que supre a necessidade de citação formal. Assim, à parte Autora para réplica. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, a agravante sustenta, em breve síntese, a existência de estudos científicos que atestam o risco de danos à saúde correlacionados ao dispositivo Essure®. Aduz que apresentou laudo médico no qual o profissional médico especializado descreve os riscos reais e iminentes à saúde da paciente, a justificar a retirada imediata do dispositivo. Requer a antecipação da tutela de urgência para “determinar que a parte AGRAVADA inicie todas as tratativas visando a realização da cirurgia de retirada do dispositivo ESSURE”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, haja vista que inexiste nos autos demonstração de comprometimento da saúde da paciente, em razão da manutenção do implante em seu organismo, a justificar o deferimento da tutela recursal. Destaca-se que a Nota Técnica apresentada (ID 68584897, na origem) muito embora tenha concluído pela indicação de retirada do implante, também deixa claro que não existe uma recomendação absoluta para que as pacientes que porventura tenham implantado o dispositivo Essure® promovam a sua retirada de imediato, ficando tal procedimento vinculado a uma orientação médica, além de orientar as mulheres a realização da rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico. Com efeito, não há nos autos informações no sentido de que a paciente esteja com agravamento de saúde em razão do dispositivo implantado, razão pela qual mostra-se necessária, a realização de dilação probatória, para definir, inclusive, se as complicações noticiadas na exordial, são decorrentes, ou não, do referido dispositivo. Isso porque, muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora. Com tal fundamento, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito